Tribunal: TJES
Processo: 0026739-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO, LUCAS COIMBRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Os réus foram condenados pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo absolvidos da imputação do art. 35 do mesmo diploma.

A 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, em sede de apelação, por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação nos termos da sentença.

A defesa de Lucas Coimbra Mota opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto: (i) à fixação da fração de 1/6 na redução da pena pela atenuante da menoridade relativa; (ii) à ocorrência de bis in idem, pela utilização da quantidade e da natureza das drogas em mais de uma fase da dosimetria.

A defesa de Rickson da Silva Nilo também interpôs embargos de declaração, sustentando obscuridade no acórdão quanto à negativa do tráfico privilegiado, por ausência de especificação dos atos infracionais utilizados como fundamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à fração aplicada na atenuante da menoridade relativa e ao alegado bis in idem na dosimetria; (ii) saber se houve obscuridade no afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela falta de indicação clara dos atos infracionais considerados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

7. Quanto à menoridade relativa, embora não exista imposição legal de redução em 1/6, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda esse patamar como parâmetro, exigindo fundamentação concreta para adoção diversa. A decisão embargada não explicitou as razões da redução em seis meses, impondo-se a integração para esclarecer que a fração aplicada decorreu da variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos.

8. Relativamente ao
bis in idem
, a quantidade e a natureza das drogas foram valoradas na fixação da pena-base e também na modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado. A jurisprudência consolidada do STJ admite tal utilização na terceira fase da dosimetria, desde que de forma proporcional, razão pela qual se integrou o julgado para esclarecer a compatibilidade dessa valoração.

9. No que toca aos embargos de Rickson da Silva Nilo, a obscuridade se confirmou, pois o acórdão não especificou os atos infracionais considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado. A integração consignou que a negativa se fundou, principalmente, no ato infracional análogo ao tráfico de drogas praticado em 2018, próximo temporalmente ao delito em exame, sem relevo decisivo para registros antigos ou de menor gravidade.

10. A jurisprudência do STJ admite a utilização de atos infracionais recentes e de gravidade análoga como elementos aptos a demonstrar dedicação à atividade criminosa, não sendo cabível a valoração de ocorrências antigas ou de conteúdo menos gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o julgado, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A ausência de fundamentação específica sobre a fração da atenuante da menoridade relativa e a alegação de bis in idem na dosimetria autorizam a integração do julgado, esclarecendo a adoção dos parâmetros utilizados. A obscuridade quanto à negativa do tráfico privilegiado impõe a especificação dos atos infracionais considerados, sendo legítima a valoração de registros recentes e graves, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 869.622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ape­lação Criminal nº 0026739-42.2019.8.08.0035, interposta por Lucas Coimbra Mota e Rickson da Silva Nilo, contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da imputação do art. 35 do mesmo diploma.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação nos termos da sentença.

A defesa de Lucas Coimbra Mota, por meio da Defensoria Pública, opôs embargos de declaração com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão.

Sustenta que o acórdão não apreciou a tese relativa à aplicação da fração de 1/6, na redução da pena pela atenuante da menoridade relativa, bem como deixou de analisar a ocorrência de
bis in idem
, em razão da utilização da quantidade e da natureza das drogas tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado.

Requer a integração do julgado para apreciação expressa de tais teses, inclusive para fins de prequestionamento.

A defesa de Rickson da Silva Nilo, igualmente pela Defensoria Pública, apresentou embargos de declaração, também com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando obscuridade.

Argumenta que o acórdão, ao afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, limitou-se a mencionar genericamente a existência de atos infracionais próximos à prática do delito, sem indicar quais processos serviram de fundamento, não enfrentando as razões defensivas que apontavam a inadequação de parte desses registros.

Requer o esclarecimento específico sobre os elementos considerados para a negativa da benesse, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO, LUCAS COIMBRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, em favor de Lucas Coimbra Mota e Rickson da Silva Nilo, contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento às apelações criminais, mantendo a condenação dos réus pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e afastando a imputação do art. 35 do mesmo diploma legal.

A defesa de Lucas Coimbra Mota sustenta omissão do acórdão quanto a duas teses expressamente suscitadas nas razões de apelação.

A primeira diz respeito à aplicação da atenuante da menoridade relativa, ocasião em que se pleiteava a redução da pena em fração de 1/6, sob o argumento de que a diminuição de seis meses não observaria o critério reiteradamente fixado pela jurisprudência. A segunda tese refere-se ao alegado
bis in idem
na dosimetria, consistente na utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Já a defesa de Rickson da Silva Nilo alega obscuridade do acórdão quanto ao fundamento utilizado para negar a incidência do tráfico privilegiado. Argumenta que a decisão colegiada teria se limitado a mencionar genericamente “atos infracionais próximos à prática do delito imputado” sem especificar quais ocorrências foram consideradas, não enfrentando os argumentos defensivos segundo os quais parte dessas passagens não poderia ser utilizada para afastar a benesse em razão do decurso do tempo, da concessão de remissão, da inexistência de trânsito em julgado ou da irrelevância da infração (caso de uso para consumo próprio).

Examinando os autos, verifica-se inicialmente que a questão da atenuante da menoridade relativa, invocada por Lucas Coimbra Mota, merece efetiva apreciação.

O acórdão reconheceu a circunstância e promoveu a redução da pena em seis meses, sem, contudo, explicitar os fundamentos para adotar fração inferior àquela usualmente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É certo que não existe imposição legal de redução em 1/6, todavia a jurisprudência da Corte Superior recomenda esse patamar como parâmetro de razoabilidade, exigindo fundamentação concreta para adoção diversa.

A ausência de motivação específica impõe a integração do julgado, a fim de esclarecer que a fração aplicada se mostrou adequada diante do contexto fático-probatório, notadamente a variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, que também foram considerados em outras fases da dosimetria.

Quanto ao alegado
bis in idem
, a defesa tem razão em apontar que a quantidade e a natureza das drogas foram efetivamente valoradas em mais de uma fase da dosimetria.

Na primeira fase, ao fixar a pena-base, a sentença destacou a apreensão de 28 pedras de crack, 47 buchas de maconha e 5 pinos de cocaína, atribuindo a essas circunstâncias maior reprovabilidade à conduta.

Posteriormente, na terceira fase, ao modular a fração do redutor do tráfico privilegiado em 1/3, a decisão novamente utilizou a diversidade e nocividade das drogas como fundamento.

A jurisprudência consolidada do STJ admite que tais fatores sejam sopesados na modulação do benefício, mas desde que não tenham sido empregados já na fixação da pena-base, sob pena de dupla valoração.

O acórdão embargado, ao simplesmente afirmar que a fração de 1/3 se mostrava proporcional, deixou de enfrentar de forma clara a alegação defensiva de bis in idem, razão pela qual se reconhece a omissão e se integra o julgado para consignar que, não obstante a argumentação, a utilização das mesmas circunstâncias em mais de uma fase se encontra em consonância com a orientação atual do Tribunal da Cidadania, que expressamente admite a modulação do redutor em face da quantidade e natureza das drogas.

No tocante aos embargos de Rickson da Silva Nilo, verifica-se que a obscuridade apontada também demanda integração.

O acórdão embargado, ao manter a negativa do tráfico privilegiado, limitou-se a afirmar que atos infracionais próximos no tempo autorizavam o afastamento da benesse, em conformidade com precedentes do STJ, a exemplo do AgRg no HC 869.622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024.

Contudo, a defesa demonstrou que parte dos registros não poderia servir de fundamento, seja pela antiguidade, seja pela concessão de remissão, seja pela ausência de trânsito em julgado ou pela irrelevância jurídica.

Consta dos autos que foram mencionados, entre outros, os processos 0021802-28.2015.8.08.0035, relativo a ato infracional análogo a roubo majorado, 0022439-76.2015.8.08.0035, relativo a ato infracional análogo a tráfico, e 0019430-04.2018.8.08.0035, referente a posse de droga para consumo. A decisão embargada não especificou se considerou todos ou apenas alguns desses registros, gerando dúvida quanto ao real fundamento da negativa.

Importa frisar que a jurisprudência do STJ admite a utilização de atos infracionais como elemento apto a demonstrar dedicação a atividades criminosas, desde que recentes e de gravidade análoga, como ocorreu em situações de atos infracionais por tráfico, praticados em proximidade temporal ao delito em análise.

No entanto, processos antigos ou de conteúdo menos gravoso não devem ser utilizados para esse fim, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, a fim de dissipar a obscuridade, integra-se o julgado para esclarecer que a negativa do redutor fundou-se principalmente no ato infracional análogo ao tráfico de drogas praticado em 2018, cuja proximidade temporal com os fatos ora julgados revela a dedicação de Rickson à atividade criminosa, sem que se tenha dado relevo decisivo às demais ocorrências antigas ou de menor gravidade.

Por derradeiro, relembro que as provas colhidas nos autos reforçam a materialidade e a autoria do tráfico imputado a ambos os réus, a exemplo do depoimento do policial militar Lyra, que em juízo afirmou “que sabiam que Rickson apenas vendia as drogas, não sendo o dono real delas, então o questionaram quem era o proprietário, tendo Rickson informado que vendia os entorpecentes para uma pessoa conhecida pela alcunha de ‘Da Lua’, ora denunciado Lucas [...] que Lucas tentou se evadir, e que maconha e cocaína foram encontradas em seu poder”, além do conjunto probatório que inclui a apreensão de substâncias ilícitas e a tentativa de fuga. Tais elementos, devidamente apreciados no acórdão embargado, afastam qualquer alegação de insuficiência de provas.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Lucas Coimbra Mota e Rickson da Silva Nilo, para integrá-los nos termos da fundamentação, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas prestando os esclarecimentos necessários, de modo a afastar a alegada omissão e a apontada obscuridade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
.